Tribunal: TJDFT
Processo: 0741203-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0741203-60.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIMUNDA JOSELENA BEZERRA DE FREITAS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de obrigação de fazer n. 0718279-98.2022.8.07.0018, na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de tutela antecipada de urgência (id 144006265 e id 144072508 dos autos originários). A agravante informa que propôs a ação originária com o fim de condenar o Distrito Federal a lhe fornecer o medicamento Riociguat (Adempas®), registrado na Agência de Vigilância Sanitária (Anvisa) e não incorporado ao Sistema Único de Saúde (SUS) para tratamento de sua enfermidade por tempo indeterminado. Narra que alegou em sua petição inicial que recebeu indicação médica de tratamento com a mencionada medicação para hipertensão pulmonar tromboembólica crônica, bem como a negativa de cirurgia de tromboendarterectomia pulmonar e/ou angioplastia arterial pulmonar, diante da localização periférica dos trombos, os quais não são alcançáveis pelas modalidades atualmente dispostas. Relata que tentou a providência extrajudicialmente, mas não obteve sucesso. Acrescenta que os requisitos exigidos pelo Tema Repetitivo n. 106 do Superior Tribunal de Justiça para que o Poder Público possa ser compelido a fornecer ou custear medicamentos ou tratamentos não incorporados em atos normativos do Sistema Único de Saúde (SUS) estão presentes. Diz que o requerimento liminar de tutela de urgência foi indeferido aos 1o.12.2022, sob o fundamento de que não estaria demonstrada a probabilidade do direito. Menciona o art. 5o, caput, e art. 196 da Constituição Federal; art. 25, item I, da Declaração Universal dos Direitos Humanos; art. 26 da Convenção Americana de Direitos Humanos; art. 12 do Pacto Internacional de Proteção dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais; arts. 204 e 205 da Lei Orgânica do Distrito Federal e arts. 6o e 7o da Lei n. 8.080/1990. Afirma sua incapacidade financeira para suportar o custo do tratamento pretendido. Destaca que o medicamento pretendido possui registro da Agência de Vigilância Sanitária (Anvisa), de modo que já foi aprovado em testes fundamentais de qualidade, segurança, eficiência e eficácia após análise e seu uso está em conformidade com a bula aprovada e registrada no órgão público. Salienta que a adequação do tratamento à condição de saúde apresentada e sua necessidade estão evidenciadas pelos relatórios médicos juntados nos autos. Acrescenta que não há evidências significativas que afastem a probabilidade de eficácia e segurança do tratamento recomendado. Ressalta que os relatórios médicos apresentados apontaram a ineficácia de outros medicamentos previstos na lista do Sistema Único de Saúde (SUS) para o tratamento pretendido e que existe parecer do Núcleo de Assessoramento Técnico do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (Natjus) favorável ao tratamento com referido medicamento em caso análogo, com outro paciente. Sustenta que o documento médico juntado nos autos consigna que não há outra medicação disponível no Sistema Único de Saúde (SUS) que possa substituir o Riociguat (Adempas®), por ser o único medicamente aprovado para essa patologia e porque a anticoagulação, diureticoterapia e oxigenioterapia suplementar já vem sendo realizadas sem sucesso. Alega a existência do requisito do perigo de dano em razão dos riscos de agravamento do seu quadro geral de saúde. Transcreve julgados do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios que acolheram a pretensão formulada. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que o agravado seja condenado ao fornecimento do medicamento Riociguat (Adempas®) enquanto durar a indicação médica no prazo de dez (10) dias. Pede, no mérito, o provimento do agravo de instrumento, com a reforma da decisão agravada e a confirmação da tutela requerida, com a realização de medidas eficazes à efetivação da decisão judicial, em caso de inadimplemento obrigacional. O preparo recursal não foi recolhido, porquanto deferida a gratuidade de justiça (id 144072508 dos autos originários). É o breve relatório. Decido. O Relator, ao receber o agravo de instrumento, poderá deferir total ou parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal, desde que restem evidenciados os seguintes pressupostos cumulativos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil). A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que os supramencionados requisitos estão presentes. Extrai-se dos autos que a agravante possui diagnóstico de hipertensão pulmonar tromboembólica crônica. A agravante foi submetida a cateterismo cardíaco e é dependente de tratamento ininterrupto com oxigênio em regime domiciliar. Foi submetida a medicamentos de anticoagulação, diureticoterapia e anti-hipertensivos, bem como otimização das medidas broncodilatadoras, mas não houve controle dos sintomas crônicos, razão pela qual o médico que a assiste recomendou que o tratamento fosse feito com Riociguat (Adempas®). Veja-se os termos do relatório médico assinado pelo médico pneumologista Keydson Agustine S. Santos e datado de 3.11.2022 (id 144006268 dos autos originários): Atesto para os devidos fins que a Sra Raimunda Joselena Bezerra de Freitas Santos está em acompanhamento regular devido a hipertensão pulmonar tromboembólica crônica (HPTEC) - CID 126.0 e 127.2. Paciente feminino, 52 anos, tem diagnóstico conhecido de Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC), secundário a exposição ao tabaco prolongado (com carga tabágica aproximada de 40m.a, e cessação do hábito em 2012) e usuária de oxigênio suplementar domiciliar, também é hipertensa e dislipidêmica. Em maio de 2019 teve diagnóstico de TEP, com início de anticoagulação plena com Marevan (tendo feito controle irregular inicial do IN R) e, posteriormente, optado por substituição da anticoagulação por Rivaroxabana (em abril de 2020). Após mais de um ano de anticoagulação, os exames complementares como a angiotomografia computadorizada de tórax ainda demonstravam sinais de regime hipertensivo, entretanto sem sinais de embolia visíveis por esse exame. A hipertensão pulmonar sugerida foi comprovada por meio de exame ecocardiográ fico (que demonstrava aumento do átrio direito e disfunção das câmaras direitas). Durante a investigação complementar, foi optado pela suspensão da anticoagulação (em novembro de 2021), entretanto, a paciente evoluiu com piora expressiva dos sintomas: maior dependência do oxigênio (necessidade de maiores fluxos em repouso), aumento da dispneia (agora aos pequenos esforços - CF NYHA 111) e taquicardia. Realizado cintilografia pulmonar que acusou sinais sugestivos de TEP crônico segmentar e subsegmentar bilateralmente (e por serem periféricos, não foram acusados previamente pela angioTC), e novo ecocardiograma apontava sinais de HPTEC. Realizado cateterismo cardíaco direito que demonstrava já sinais de aumento moderado da pressão arterial pulmonar e acentuada resistência vascular pulmonar, que são achados compatíveis como diagnóstico de HPTEC. No momento, a paciente segue mantendo dependência de oxigênio domiciliar 24 horas/dia, mantendo fluxos em repouso de 3L/min, com saturação sob uso de 02 de 92% (apresenta saturação de 76% em ar ambiente); além de dispneia CF NYHA III, edema de membros inferiores, cianose central e turgência jugular. Optado pela otimização medicamentosa e, deste modo, a paciente já se encontra em uso de anticoagulação (Rivaroxabana 20mg/dia), diureticoterapia e anti-hipertensivos (Losartana 50mg/dia, Furosemida 40mg 2x/dia, Espironolactona 25mg/dia), bem como otimização das medidas broncodilatadoras (Formoterol 12mcg + Budesonida 400mcg 12/12h, Glicopirrônio 50mcg/dia, Salbutamol 100mcg SOS). A paciente foi submetida à discussão multidisciplinar para avaliação cirúrgica (realização de tromboendarterectomia pulmonar e/ou angioplastia arterial pulmonar), mas teve o caso negado devido à localização periférica dos trombos, não sendo alcançáveis pelas modalidades atualmente dispostas. A HPTEC é uma forma de hipertensão pulmonar causada por material tromboembólico crônico que determina oclusão dos ramos das artérias pulmonares, causando obstrução organizada e aderente. Os trombos promovem remodelamento progressivo da artéria pulmonar distai e complicações associadas. Sem intervenção, o prognóstico é desfavorável com um tempo média de sobrevida desde o diagnóstico de 6 a 8 anos. A presença de comorbidades e a inelegibilidade para cirurgia piora o prognóstico. O tratamento atualmente proposto inclui manutenção da anticoagulação plena, diuréticos e oxigenioterapia. Nos casos elegíveis, a conduta principal é a realização da tromboendarterectomia pulmonar - intervenção cirúrgica potencialmente curativa, porém de alto risco e complexidade se não realizada em centros que realizem grande volume de cirurgias anualmente. Entretanto, no caso da paciente, a cirurgia foi recusada pelos motivos acima expostos (mesmo após avaliação em centro especializado) e, por este motivo, a mesma já teve o tratamento otimizado. Os primeiros estudos a avaliarem uma terapia específica para HPTEC com antagonista dos receptores de endotelina (como a Bosentana) ou inibidores da fosfodiesterase S (como o Sildenafil) não demonstraram efeito significativo no desfecho primário do teste da caminhada de 6 minutos (TC6M). Assim, até recentemente, não havia terapia farmacológica comprovada para o tratamento da HPTEC. O Riociguat (nome comercial, Adempas) é um estimulante da guanilato ciclase solúvel (sGC), o receptor natural do Oxido nítrico que promove a conversão do GTP e GMP cíclico. A partir da fundamentação do estudo CHEST-1 que comparou Riociguat contra placebo em um grupo de 261 pacientes, foi demonstrado melhora significativa na classe funcional, qualidade de vida, capacidade de exercício (aumento da distância caminhada ao TC6M) e parâmetros hemodinâmicos. O estudo CHEST-2 manteve o acompanhamento de 98% desses pacientes a longo prazo e se observou a manutenção do benefício em até 1 ano. Essas observações fizeram o Riociguat ser o primeiro medicamento aprovado pelo FDA e pelas diretrizes da Sociedade Européia de Cardiologia como classe I para o tratamento farmacológico da HPTEC inoperável. Assim, solicita-se de forma urgente e por tempo indeterminado o uso de Riociguat (Adempas) conforme receita anexa, com o objetivo de melhorar o prognóstico, a capacidade funcional e consequentemente a qualidade de vida do paciente. O Brasil não possui protocolo específico para tratamento de HPTEC. Como o Riociguat é o único medicamento aprovado para essa patologia, não há possibilidade de troca por outra medicação disponível na rede pública. Trata-se de uma doença crônica e progressiva, que se não tratada adequadamente está associada a alto risco de morte. Isto posto, solicito que a medicação seja disponibilizada para a paciente conforme prescrição em anexo; uma vez que a Sra Raimunda Joselena Bezerra de Freitas Santos já se encontra em estágio avançado, dependente de oxigênio e limitada para diversas atividades diárias, o que torna urgente a necessidade do início do início desta medicação. Segue documentação comprobatória em anexo. - CID 10:126.0/127.2 O agravado negou o fornecimento do fármaco ao argumento de que o medicamento não se encontra na lista do Sistema Único de Saúde (SUS) (id 144006269 dos autos originários). O art. 5o da Constituição Federal garante a inviolabilidade do direito à vida aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país no capítulo dos direitos e garantias fundamentais. A Constituição Federal consagra o direito à saúde em diversos dispositivos, notadamente em seu art. 196, ao anunciar que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações de serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Trata-se de direito subjetivo assegurado a todos, com previsão no rol dos direitos sociais. A Lei Orgânica do Distrito Federal repetiu a norma constitucional e assegurou o cumprimento do preceito fundamental em seus arts. 204 e 207.[1] Os referidos artigos devem ser interpretados como forma de garantir o direito público subjetivo à saúde por intermédio da prevenção, tratamento e recuperação do estado físico e mental daquele que se encontra com a higidez comprometida por quaisquer enfermidades, cujas condições em que se apresentam necessitam da interferência do Estado. O direito à saúde e o direito à própria vida configuram prerrogativas fundamentais inerentes a todo ser humano. É dever do Estado garantir à sociedade, universal e isonomicamente, um tratamento de saúde digno (art. 1o, inc. III, da Constituição Federal). Registre-se que se cuida de direitos que exigem a implementação de políticas públicas para a concretização e possuem como parâmetros o princípio da reserva do possível, ou seja, aquilo que o dinheiro disponível permite (limite máximo), bem como o princípio do mínimo existencial (limite mínimo), ambos a exigirem análise casuística. A Lei n. 8.080/1990 dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes. O art. 6°, inc. I, d, da referida norma estabelece que estão incluídas no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS) a execução de ações de assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica. O art. 19-M da Lei n. 8.080/1990, por oportuno, dispõe que: Art. 19-M. A assistência terapêutica integral a que se refere a alínea d do inciso I do art. 6o consiste em: I - dispensação de medicamentos e produtos de interesse para a saúde, cuja prescrição esteja em conformidade com as diretrizes terapêuticas definidas em protocolo clínico para a doença ou o agravo à saúde a ser tratado ou, na falta do protocolo, em conformidade com o disposto no art. 19-P; II - oferta de procedimentos terapêuticos, em regime domiciliar, ambulatorial e hospitalar, constantes de tabelas elaboradas pelo gestor federal do Sistema Único de Saúde - SUS, realizados no território nacional por serviço próprio, conveniado ou contratado. Constata-se que o fornecimento de medicamento pelo Sistema Único de Saúde (SUS) exige o cumprimento de uma série de requisitos. A respeito da concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do Sistema Único de Saúde (SUS), o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.657.156, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema Repetitivo n. 106 do Superior Tribunal de Justiça), fixou a seguinte tese: A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. Os requisitos se fazem presentes. O laudo médico indica a necessidade do medicamento pleiteado para o tratamento da doença e a ineficácia de outros fármacos para o caso concreto. Verifica-se que a escolha do tratamento e os eventuais danos decorrentes da falta da terapia foram demonstrados no relatório médico. O médico consignou no relatório acima transcrito que O Brasil não possui protocolo especifico para tratamento de HPTEC. Como o Riociguat é o único medicamento aprovado para essa patologia, não há possibilidade de troca por outra medicação disponível na rede pública. Esclarece que se trata de uma doença crônica e progressiva, que se não tratada adequadamente está associada a alto risco de morte da agravante. Ressalte-se que embora o tratamento medicamentoso não esteja padronizado no Sistema Único de Saúde (SUS) para o tratamento de hipertensão pulmonar tromboembólica crônica, o Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (Natjus) emitiu já nota técnica favorável, com ressalvas, ao fornecimento da medicação para outra paciente que não a agravante (id 144006270 dos autos originários). A agravante demonstrou a incapacidade financeira e o medicamento prescrito está devidamente registrado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). A probabilidade do direito da agravante, requisito previsto no art. 300 do Código de Processo Civil, foi demonstrada. O perigo de dano é notório diante da condição de saúde que ela apresenta. Conclui-se que o Juízo de Primeiro Grau não ponderou adequadamente as circunstâncias da causa e os argumentos da agravante têm o condão de afastar os fundamentos expostos na decisão agravada. Ante o exposto, defiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar ao agravado o fornecimento do medicamento Riociguat (Adempas®) conforme prescrição e enquanto durar a indicação médica (id 144006268, p. 5). Essa obrigação deve ser cumprida no prazo de até dez (10) dias. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Após, à Procuradoria de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Intimem-se. Brasília, 5 de dezembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Art. 204. A saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem: (...) II - ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação. Art. 207. Compete ao Sistema Único de Saúde do Distrito Federal, além de outras atribuições estabelecidas em lei: (...) II - formular política de saúde destinada a promover, nos campos econômico e social, a observância do disposto no art. 204: (...). XXIV - prestar assistência farmacêutica e garantir o acesso da população aos medicamentos necessários à recuperação de sua saúde.